Tribunal: TJDFT
Processo: 0721460-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTAGEM DO PRAZO. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. PREVALÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. A tempestividade constitui pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de não conhecimento.
2. Deflagra-se a contagem do prazo recursal a partir da ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo do ato atacado, in casu, a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico.
3. Incumbe à parte, representada pelo seu advogado, efetuar a contagem dos prazos legais, já que o prazo sugerido pelo sistema do PJe não tem o condão de eximir o interessado de se manifestar no prazo legal, porque não há vinculação do termo final do prazo à data sugerida. Precedentes.
4.Agravo interno conhecido e não provido.